Tribunal: TJMT
Processo: 1000985-62.2020.8.11.0100
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Recurso Inominado no 1000985-62.2020.8.11.0100.
Origem: Juizado Especial Cível de Brasnorte.
Recorrentes: IVO ETCHEPARE NETO e CRISTIANE BAZZAN.
Recorrido: ARI MARCANTE.
Data do Julgamento: 05/11/2021.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADAS - CONTRATO DE LOCAÇÃO - DÍVIDA INCONTROVERSA - DEVER DOS RECLAMADOS EM EFETUAR O PAGAMENTO - MULTA DE ACORDO COM A CONDENAÇÃO - MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1- Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, pois a questão debatida pelas partes se configura exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de outras provas.
2- Não há de se falar em ilegitimidade passiva em relação à reclamada, pois a mesma, não comunicou oficialmente a dissolução da união estável nos termos do artigo 2o da lei n°. 8.245/1991.
3- Em relação à multa contratual, não merece alteração, pois fixada de acordo com o valor da condenação dos aluguéis em atraso, de acordo com o percentual previsto no contrato.
4- Assim, comprovada a existência dos débitos a manutenção da sentença é medida que se impõe.
5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000985-62.2020.8.11.0100
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Imóvel, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVO ETCHEPARE NETO - CPF: 013.132.980-42 (RECORRENTE), MARCELO DA SILVA BRESSA - CPF: 996.098.350-15 (ADVOGADO), CRISTIANE BAZZAN - CPF: 004.872.241-32 (RECORRENTE), DANIELLA MAIA DUTRA - CPF: 005.113.101-37 (ADVOGADO), RICARDO NOGUEIRA - CPF: 545.228.891-00 (RECORRIDO), LENARA RODRIGUES NOGUEIRA - CPF: 050.896.671-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS -
AÇÃO DE COBRANÇA
- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADAS - CONTRATO DE LOCAÇÃO - DÍVIDA INCONTROVERSA - DEVER DOS RECLAMADOS EM EFETUAR O PAGAMENTO - MULTA DE ACORDO COM A CONDENAÇÃO - MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1-

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, pois a questão debatida pelas partes se configura exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de outras provas.

2-

Não há de se falar em ilegitimidade passiva em relação à reclamada, pois a mesma, não comunicou oficialmente a dissolução da união estável nos termos do artigo 2o da lei n°. 8.245/1991.

3-

Em relação à multa contratual, não merece alteração, pois fixada de acordo com o valor da condenação dos aluguéis em atraso, de acordo com o percentual previsto no contrato.

4-

Assim, comprovada a existência dos débitos a manutenção da sentença é medida que se impõe.

5-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2021